Tribunal: TJDFT
Processo: 0728366-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, e a competência deste Órgão para julgar o presente mandado de segurança. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15